Tribunal: TJMT
Processo: 15680-80.2016.8.11.0002
Órgão julgador: VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
Órgão colegiado: Julgado em 09/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
VARA BACENJUD MIGRADA
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200010695964
Data/hora de protocolamento: 01/09/2020 19:17
Número do processo: 8015680-41.2016.811.0002
Juiz solicitante do bloqueio: Viviane Brito Rebello Isernhagen
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 00622554107
Nome do autor/exequente da ação: PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
55001920191: JOSE HENRIQUE BALDIN R$ 10,00
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
BCO BRASIL
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (03) Cumprida R$ 10,00 03 SET 2020 04:40
Rebello Isernhagen parcialmente por
09 SET 2020 16:28 Desbloqueio de VIVIANE BRITO R$ 10,00 Não enviada - -
Valores REBELLO
ISERNHAGEN
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (02) Réu/executado - 02 SET 2020 20:10
Rebello Isernhagen
1 / 4
Respostas
BCO SANTANDER
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 04:03
Rebello Isernhagen
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 02:21
Rebello Isernhagen
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (00) Resposta - 03 SET 2020 20:33
Rebello Isernhagen negativa: o
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
45374740172: JOVANIL ALVES DE OLIVEIRA BALDIN R$ 38,54
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
BCO BRASIL
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (03) Cumprida R$ 38,54 03 SET 2020 04:40
Rebello Isernhagen parcialmente por
09 SET 2020 16:28 Desbloqueio de VIVIANE BRITO R$ 38,54 Não enviada - -
Valores REBELLO
ISERNHAGEN
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
2 / 4
Respostas
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (02) Réu/executado - 02 SET 2020 20:10
Rebello Isernhagen
BCO SANTANDER
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 04:03
Rebello Isernhagen
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (00) Resposta - 02 SET 2020 23:24
Rebello Isernhagen negativa: o
SICOOB CREDISUL
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (00) Resposta - 03 SET 2020 04:23
Rebello Isernhagen negativa: o
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
14763920000176: BALDIN COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$ 1,08
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
SICOOB CREDISUL
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (03) Cumprida R$ 1,08 03 SET 2020 18:03
Rebello Isernhagen parcialmente por
09 SET 2020 16:28 Desbloqueio de VIVIANE BRITO R$ 1,08 Não enviada - -
Valores REBELLO
ISERNHAGEN
3 / 4
Respostas
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (02) Réu/executado - 02 SET 2020 20:10
Rebello Isernhagen
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
31935507000160: TITAN COMERCIO DE VEICULOS EIRELI R$ 32.397,85
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
CCLA DO SUDOESTE DE MT
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (01) Cumprida R$ 32.261,95 03 SET 2020 05:52
Rebello Isernhagen integralmente.
09 SET 2020 16:28 Desbloqueio de VIVIANE BRITO R$ 32.261,95 Não enviada - -
Valores REBELLO
ISERNHAGEN
BCO COOPERATIVO SICREDI
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
01 SET 2020 19:17 Bloqueio de Valores Viviane Brito R$ 32.261,95 (03) Cumprida R$ 135,90 03 SET 2020 18:10
Rebello Isernhagen parcialmente por
09 SET 2020 16:28 Desbloqueio de VIVIANE BRITO R$ 135,90 Não enviada - -
Valores REBELLO
ISERNHAGEN
4 / 4